Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751345-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO AGRAVADO: ATLANTIDA ELEVADORES LTDA, S. E. ELEVADORES LTDA, EDERSON DANIEL DE OLIVEIRA PEREZ, SUELEN SURIAN DIAS SANTOS PEREZ, EDERSON DANIEL DE OLIVEIRA PEREZ 05234111970 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 252416329 e 254479811 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de fornecimento e instalação de elevador hidráulico na residência dos autores, na cidade de Florianópolis/SC, cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no 0750538-95.2025.8.07.0001, ajuizada por ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO em desfavor de ATLANTIDA ELEVADORES LTDA, S. E. ELEVADORES LTDA, EDERSON DANIEL DE OLIVEIRA PEREZ, SUELEN SURIAN DIAS SANTOS PEREZ, EDERSON DANIEL DE OLIVEIRA PEREZ 05234111970, nos seguintes termos: Decisão de Id 252416329 Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento manejada por Eliana Pereira Garcia Leão e Landoaldo Altivo Garcia Leão através da qual almejam a rescisão do contrato firmado com a primeira requerida de compra e venda e instalação de elevador em imóvel residencial. Narram que são idosos e estão acometidos por doenças, razões pelas quais decidiram se mudar para Florianópolis, cidade onde residem seus três filhos. Ressaltam que, em razão das condições de saúde, necessitam de um elevador na residência e que a primeira requerida, devidamente contratada para fornecer o elevador e instalá-lo, cumpriu apenas parcialmente o contratado. Esclarecem que os demais réus devem ser incluídos no polo passivo já que entre a primeira requerida e as outras empresas há um grupo econômico que vem fraudando consumidores, devendo, ainda, os demais réus, pessoas físicas, compor o polo passivo, pois são sócios de ambas as empresas. Tecem comentários sobre as condutas ilícitas dos requeridos e anexam aos autos documentos que comprovam as conversas mantidas com o sócio Ederson e as diversas ações ajuizadas contra eles. Em sede de tutela de urgência, pedem: a) consulta das informações dos réus no sistema PREVJUD ou mediante envio de envio à Receita Federal, para que informe eventuais fontes recolhedoras de INSS; b) expedição de ofício ao DENATRAN para prestar informações sobre “veículo marca VW - VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0, ano fab./mod. 2011/2012, combustível ÁLCOOL/GASOLINA, cor PRETA, chassi 9BWAA45U4CT103306, placa AUK7056, RENAVAM 000346329906”, que foi entregue em alienação fiduciária por Ederson nos autos 0003829-07.2019.8.16.0194; c) pesquisa no sistema Infojud e/ou intimação da Receita Federal, para apresentar as últimas 3 (três) Declarações de Imposto de Renda da Pessoas Jurídica (IRPJ) dos Requeridos, para se averiguar possível patrimônio disponível para arresto e/ou penhora, bem como acesso às informações constantes no sistema Prevjud sobre as fontes de recolhimento; d) expedição de ofício à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, para que registre a indisponibilidade de todas as ações de propriedade dos Requeridos – endereço na R. Quinze de Novembro, 275, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010- 901; e) expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, requisitando que informe a todas as entidades sob sua jurisdição administrativa, para que registrem a indisponibilidade de todos os planos de previdência privada de propriedade dos requeridos – endereço na Av. Presidente Vargas, 730, Centro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20071-900; f) expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para que registre a indisponibilidade de todos os eventuais créditos de propriedade dos requeridos e para que informe todas as qualificações das propriedades rurais em nome destes que estão registradas naquela entidade – endereço no Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento, CEP: 70057-900, Brasília (DF); g) expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM), informando a decretação da indisponibilidade de todos e quaisquer direitos minerários registrados em nome dos requeridos – endereço na SBN Qd. 02, Lote 08, Bloco N, Edifício CNC III, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70040-020; h) expedição de ofício à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), para que informem sobre todos os cavalos e eventuais direitos que ali se encontrem registrados como de propriedade dos requeridos e, em caso de sua existência, que se registre a indisponibilidade – endereço na Avenida Amazonas 6020, Belo Horizonte/MG, 30510-000; i) expedição de ofício à Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo, para os mesmos fins da alínea anterior, na Av. Francisco Matarazzo, 1752, bairro Água Branca, salas 2007 e 2008, São Paulo/SP, CEP 05001-200; j)expedição de ofício à Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, para os mesmos fins da alínea anterior, na Avenida Linneo de Paula Machado, 543, bairro Jardim Everest, São Paulo/SP, CEP 05601-001; k) expedição de ofício ao COAF requisitando que informe as transações financeiras operadas, nos últimos 5 (cinco) anos, em nome dos Requeridos. Decido. Inicialmente, determino a exclusão da pessoa jurídica Lanches da e Assados da Su, vez que, além da identidade de sócio, não guarda correlação com o objeto desenvolvido pelas duas outras pessoas jurídicas que compõe o polo passivo, requisito necessário para o reconhecimento de grupo econômico. Exclua-se. Defiro a manutenção das demais pessoas jurídicas e dos sócios, vez que os autores lograram comprovar que as duas pessoas jurídicas atuam no mesmo ramo, possuem sócios em comum e as ações judiciais comprovam que ambas vem se esquivando do cumprimento de suas obrigações contratuais. Quanto aos sócios, a ausência de patrimônio suficiente para a satisfação de suas obrigações já é suficiente para que componham, desde logo, o polo passivo. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É verossímil a alegação da parte autora de que, em 22 de janeiro de 2025, firmou contrato com a segunda ré para que fornecimento e instalação de elevador ao custo total de R$ 98.600,00. Afirmam que pagaram a entrada e três parcelas, totalizando a quantia de R$ 78.880,00 e que o prazo para entrega expirou em 03 de maio de 2025 (ID's 250750194, 250753021, 250753024 e 250757606 a 250769029 e 251397856) Outrossim, é verossímel a alegação no sentido de que os réus possuem diversas ações judiciais, vêm se ocultando de receber citações e intimações e gerando prejuízo aos seus clientes pela ausência de patrimônio, conforme se verifica das diversas ações judiciais anexadas pela parte autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida e DETERMINO a pesquisa via INFOJUD. Indefiro, neste momento processual, a pesquisa nos demais sistemas visto que, em princípio, todas as informações eventualmente a serem prestadas pelos demais órgãos devem estar contidas nas Declarações de Imposto de Renda das partes. Quanto à pesquisa liminar no PREVJUD, registre-se que a Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. 3. Considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, motivo pelo qual indefiro. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Decisão de Id 254479811 Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Os embargantes alegam que a decisão é omissa, pois deixou de analisar as alegações contidas na petição inicial no sentido de que a Lanches e Assados da Su era a antiga PEREZ ELEVADORES ME e manteve o mesmo CNPJ desta. Trata-se de empresário individual vinculado ao Sr. Ederson, o que demonstra a confluência e a confusão do requerido com sua esposa Suelen. Registram que a PEREZ ELEVADORES ME aparece, com seu mesmo CNPJ 15.080.402/0001-10, nos mais variados processos judiciais entre aqueles analisados, por exemplo à id. Num. 250757617 - Pág. 5 (autos de no 0014112-52.2020.8.16.0001), id. Num. 250757637 - Pág. 4 (autos no 0024013-10.2021.8.16.0001), id. Num. 250757643 - Pág. 4 (autos no 0029451-46.2023.8.16.0001), e id. Num. 250760070 - Pág. 5 (autos no 0016050-14.2022.8.16.0001). Pede, ainda, que em razão do insucesso na pesquisa INFOJUD, sejam apreciados os demais pedidos de pesquisa, além do ora pedido de inclusão da LANCHES E ASSADOS DA SU. Os embargados não foram intimados vez que ainda não foram citados. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. De fato, os embargantes lograram comprovar que a Lances e Assados da Su, além de ser um empresário individual, utiliza-se do mesmo CNPJ da PEREZ ELEVADOES ME, o que é um indício de que a LANCHES E ASSADOS DA SU pode estar sendo usada por Ederson e Suelen para ludibriar seus credores e clientes. Passo a analisar o pedido de expedições de ofícios. Indefiro o pedido de ofício ao PREVJUD, vez que a expedição do ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através do sistema PREVJUD - Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias. Deixo de apreciar o pedido contido na alínea "b", por nele conter a seguinte mensagem "Erro! Fonte de referência não encontrada", devendo os embargantes prestar esclarecimentos. Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP, bem como à B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão, em razão da ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de seguros, ações ou aplicações financeiras em nome dos requeridos, não contribuindo com a efetividade da ação. Da mesma forma, não há indícios mínimos de que os requeridos tenham créditos de propriedade rural, direitos minerários, Cavalos Mangalarga, Cavalos de hipismo e Cavalos de corrida a justificar a expedição de ofícios. Trata-se de pedidos formulados de forma genérica e sem conexão com a natureza da atividade empresária desenvolvida pelos requeridos. Por fim, indefiro o pedido de diligência via COAF, pois, conforme entendimento do STJ "11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar ttão somente para que a LANCHES E ASSADOS DA SU seja reincluída no polo passivo da lide, devendo a Secretaria proceder com a consulta INFOJUD em relação a ela. "(...)" Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) está demonstrada a ocultação patrimonial da empresa e a consulta INFOJUD é medida insuficiente para a garantia da efetividade da medida cautelar até o valor de R$ 89.907,76; (ii) a decisão agravada já reconheceu a probabilidade do direito alegado e a urgência da medida assecuratória; (iii) a pesquisa via PREVJUD visa o conhecimento de fonte pagadora; (iv) deve ser expedido ofício ao DENATRAN para prestar informações sobre veículo encontrado em outro processo; (v) o INFOJUD deve abranger as últimas três declarações; (vi) é necessária a expedição de ofício à B3 S/A para registrar a indisponibilidade das ações de propriedade dos réus; (vii) expedição de ofício à SUSEP para que informe e bloqueie os planos de previdência privada vinculados aos réus: (viii) expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para tornar indisponível quaisquer direitos minerários; (ix) expedição de ofício à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo e Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida para informar a propriedade de cavalos ou eventuais direitos com o registro de indisponibilidade. Requer em tutela provisória e definitiva a determinação de expedição dos ofícios acima arrolados e, subsidiariamente deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada. Preparo recursal (Id 78641710). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em relação à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, é cediço que apenas a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Além disso, deve ser observada a tese fixada em sede de Repercussão Geral, tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE): “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, a decisão que apresente fundamentação, ainda que concisa, mas com a indicação da razão apta a amparar o deferimento de tutela de urgência cautelar não padece de nulidade. E esta e a hipótese dos autos, da leitura da decisão agravada constata-se que foram declinados fundamentos suficientes para o acolhimento da tese de deferimento da medida cautelar, mas com o indeferimento de algumas medidas específicas que não se mostram eficazes para o bloqueio de bens. Nesta parte, que é objeto do recurso, o indeferimento das medidas está fundamentado na ausência de eficácia, em sentido contrário ao defendido pelo recorrente, razão pela qual não vislumbro a caracterização de nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, consigno que a decisão agravada já acolheu os argumentos relacionados ao direito ao arresto para garantir a efetividade do processo. O presente recurso se limita a determinados ofícios e cujos argumentos declinados não são suficientes para dar indício de necessidade e utilidade das medidas que foram indeferidas, conforme fundamentos que a seguir exponho. Sobre a consulta INFOJUD do último ano, consta do Id 252627831 dos autos de origem que a Declaração de Imposto de Renda das empresas não foram entregues e não foi constatada a pesquisa em relação aos demais réus. Assim, nesse ponto, mostra-se útil e necessária que a pesquisa INFOJUD abrangendo os períodos de 2022, 2023 e 2024, em relação a todos os réus. A pesquisa via PREVJUD, para o conhecimento de fonte pagadora de futura e incerta penhora, desacompanhada de qualquer indício de que o empresário seja vinculado a outra empresa pela qual receba renda é medida inócua e inútil, na medida em que, em princípio, a fonte de renda do empresário decorre de sua própria empresa. Quanto ao pedido de ofício ao DENATRAN para prestar informações sobre veículo GOL 1.0, 2011/2012, placa AUK7056, RENAVAM 000346329906, observa-se que sequer consta de forma clara e específica da causa de pedir da petição inicial ou das razões do recurso sobre qual é a informação pretendida. Além disso, conforme se observa da consulta RENAJUD atualizada de Ids 256182669, 256182670 e 256182671, não consta registro do veículo vinculada aos réus. Assim, não há qualquer explicação ou argumento que justifique a necessidade de tal pedido. Acerca da expedição de ofício para a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como já consignado acima não há qualquer indício de existência de ações em nome de algum dos réus que justifique tal medida, nem mesmo no resumo das tentativas frustradas de localização de bens de Id 250756357, de modo que não há fundamento que infirme a conclusão da decisão agravada. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, não se vislumbra interesse processual na expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, à Agência Nacional de Mineração (ANM), à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo e Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, por absoluta inexistência de indício destes direitos ou bens. Não é diferente a conclusão sobre o pedido de expedição de ofício à SUSEP para que informe e bloqueie os planos de previdência privada vinculados aos réus, uma vez que em lugar algum dos autos há indício de existência de crédito em favor dos réus que justifique o deferimento de tal medida assecuratória. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em caso de interposição de Agravo Interno os fundamentos da presente decisão devem ser especificamente impugnados, não sendo suficiente insurgência genérica que não demonstre de forma clara e objetiva a necessidade e utilidade dos ofícios pretendidos à luz do caso concreto, em que não há qualquer indício da existência dos bens e direitos relacionados. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela provisória recursal para determinar que a pesquisa INFOJUD em relação a todos os réus abrangendo os períodos de 2022, 2023 e 2024. Comunique-se ao Juízo na origem para cumprimento, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Em caso de não localização de algum réu/agravado nos endereços disponíveis pelo juízo, considerando que não houve deferimento de tutela provisória recursal, em caráter excepcional ficará, desde já, dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital